Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processual civil e civil. Reponsabilidade civil. Sinistro de trânsito. Ausência de prova. Inobservância do dever de cuidado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo 1o requerido com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reparação material formulado pelo 2o requerente. O recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do recorrido, que trafegava com seu veículo em alta velocidade e interferiu na sua trajetória.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir a responsabilidade no evento que gerou a colisão entre os veículos das partes do processo.
III. Razões de decidir
3. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
4. Os vídeos e o croqui acostados aos autos (ID 66745660, 66745661, 66745666) mostram a dinâmica do acidente, sendo certo que o segundo requerente trafegava por via principal quando foi atingido pelo carro conduzido pelo recorrente. É de se notar, ainda, que a colisão ocorreu em local onde há faixa de retenção, para quem realiza manobra no sentido em que dirigia o recorrente.
5. Ainda que tenha prestado o devido socorro e realizado tentativas de autocomposição, essas circunstâncias não eximem nem diminuem a responsabilidade do réu pelo evento danoso.
6. Demonstrado o dano, a forma em que esse ocorreu e o orçamento para o conserto da motocicleta, mostra-se correta a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Arbitro o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a título de honorários ao defensor dativo que atuou em favor do recorrente, quantia que entendo adequada tendo em vista o valor máximo de R$ 986,97, e que o trabalho efetivamente prestado para interposição do recurso. (Decreto Distrital no 43.821/2022, art. 22; Lei Distrital no 7.157/2022).
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: n/a.